Tribunal: STJ
Processo: 0001066-59.2021.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760773 - PR(2024/0374016-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: ROOSEVELT ARRAES - PR034724
MAIARA CARLA RUON - PR058165
FRANCIANE AZEVEDO - PR103180
AGRAVADO
: REGINA DO ROCIO TABORDA BARBOSA
ADVOGADO
: MAURÍCIO BELESKI DE CARVALHO - PR036578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO DE
REVISÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE PRÊMIO
REFERENTE AO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PACTUADO
ENTRE A GENITORA DA REQUERENTE E A SEGURADORA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
1. "Não há falar em alteração de causa de pedir quando a argumentação da
inicial e da réplica se mostram ligadas e contidas uma na outra." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.980.718/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2022,
25/5/2022.
2. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 909d36c0-4d20-4bff-93c6-f79a723b773a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760773 - PR(2024/0374016-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: ROOSEVELT ARRAES - PR034724
MAIARA CARLA RUON - PR058165
FRANCIANE AZEVEDO - PR103180
AGRAVADO
: REGINA DO ROCIO TABORDA BARBOSA
ADVOGADO
: MAURÍCIO BELESKI DE CARVALHO - PR036578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO DE
REVISÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE PRÊMIO
REFERENTE AO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PACTUADO
ENTRE A GENITORA DA REQUERENTE E A SEGURADORA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
1. "Não há falar em alteração de causa de pedir quando a argumentação da
inicial e da réplica se mostram ligadas e contidas uma na outra." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.980.718/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2022,
25/5/2022.
2. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CAPEMISA SEGURADORA
DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 536-540).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fl.
377):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE –
SEGURO DE VIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
Documento eletrônico VDA55736675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:59
Código de Controle do Documento: 5261a7ee-688e-45ed-8f2a-5dd85102a9b2

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA
– INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. PLEITO DE
REFORMA – ACOLHIMENTO – PRETENSÃO DE
REVISÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO
DE PRÊMIO REFERENTE AO CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA PACTUADO ENTRE A GENITORA
DA REQUERENTE E A SEGURADORA – AÇÃO
PROPOSTA
PELA
ÚNICA
HERDEIRA
DA
SEGURADA – TRANSMISSIBILIDADE IMEDIATA
DOS BENS E DIREITOS DA FALECIDA À HERDEIRA
– PRINCÍPIO DA SAISINE –
DO CÓDIGO
ART. 1.784
CIVIL – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS
À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO.
RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram acolhidos sem
efeitos infringentes (fls. 409-413).
A agravante reitera, nas razões do agravo interno, suas alegações de que a
recorrida teria extrapolado os argumentos de sua petição inicial, ao alegar ser a única
herdeira da segurada.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 558-568).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem deu
provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade ativa da recorrente para requerer a
revisão dos valores descontados a título de prêmio referente ao contrato de seguro de
vida pactuado entre sua mãe e a seguradora, como se pode depreender do seguinte trecho
extraído do acórdão recorrido (fls. 380-381):

Portanto, como se vê, aberta a sucessão, todos os bens,
direitos e obrigações do de cujus se transferem de forma
automática aos herdeiros, que passam a figurar em tais
relações, inclusive para propor demandas que versem sobre
direitos do de
.
cujus
Isso ocorre porque no interregno entre a abertura da
sucessão e o compromisso do inventariante em que a
herança ficará sem administrador constituído, a lei cuidou
em estabelecer a figura do administrador provisório, o qual
representará a herança até a abertura do inventário. Confira-
se:
(...)
Documento eletrônico VDA55736675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:59
Código de Controle do Documento: 5261a7ee-688e-45ed-8f2a-5dd85102a9b2

Portanto, embora correto o raciocínio posto pelo digno
juízo, não tendo ocorrido a abertura do inventário, possível
ao herdeiro postular o direito advindo da transmissão da
herança, independente da abertura do inventário.
(...)
Assim, resta patente a legitimidade ativa da recorrente para
requerer a revisão dos valores descontados a título de
prêmio referente ao contrato de seguro de vida pactuado
entre sua mãe e a seguradora.
Pelo exposto, imperioso o provimento do presente recurso
para o fim de afastar a ilegitimidade ativa reconhecida pelo
juízo singular.

o julgamento dos embargos de declaração, deixou claro que (fl. 412):
N
Isso porque, a parte
afirmou na
autora/apelante/embargada
petição inicial que houve contratação de seguro na qual ela
constava como beneficiária, sendo necessária a revisão dos
valores pagos a título de prêmio.
Por força da preliminar arguida em contestação (mov.
31.1), argumentou na réplica que não só era beneficiária
como também herdeira, razão pela qual teria legitimidade
para o ajuizamento da demanda (mov. 35.1).
Portanto, diferentemente do que alega a embargante, a
matéria foi sim debatida na instância “a quo” e, por isso,
não há óbice para que seja analisada por esta corte, já que
abrangida pelo efeito devolução da apelação (CPC,
§1o).
art. 1.013,
Para além disso, como se verifica do excerto acima, restou
consignado na sentença que a parte estaria pleiteando
direito alheio em nome próprio, ao passo que o recurso
combateu de forma direta o fundamento adotado, alegando
se tratar de direito decorrente de sucessão aberta. Logo,
não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.
Outrossim, imperioso destacar que o requisito da ação
(legitimidade ad causam), objeto do recurso, constitui
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício (CPC,
§5o).
art. 337,
Desse modo, verifica-se que o recurso especial não merece prosperar
porquanto encontra óbice na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a jurisprudência do STJ,
no sentido de que há falar em alteração de causa de pedir quando a argumentação da
inicial e da réplica se mostram ligadas e contidas uma na outra.
A propósito, cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA E ALTERAÇÃO DA CAUSA DE
PEDIR EM RÉPLICA. NÃO OCORRÊNCIA. ACEITE,
Documento eletrônico VDA55736675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:59
Código de Controle do Documento: 5261a7ee-688e-45ed-8f2a-5dd85102a9b2

QUITAÇÃO E ABUSO DE DIREITO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSBILIDADE.
(...)
3. O julgamento extra petita fica caracterizado quando o
provimento jurisdicional extrapola os limites objetivos
delineados na petição inicial ou confere pretensão diversa
da requerida, o que não ocorreu no caso.
4. Não há falar em alteração de causa de pedir quando a
argumentação da inicial e da réplica se mostram ligadas e
contidas uma na outra.
5. A verificação da ocorrência de aceite, quitação e abuso
de direito do autor exigiria reexame de provas, medida
incabível em recurso especial (
.
Súmula no 7/STJ)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.980.718/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2022,
25/5/2022.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:59
Código de Controle do Documento: 5261a7ee-688e-45ed-8f2a-5dd85102a9b2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.760.773 / PR
Número Registro: 2024/0374016-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010665920218160001 00299829820248160001 299829820248160001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : ROOSEVELT ARRAES - PR034724
MAIARA CARLA RUON - PR058165
FRANCIANE AZEVEDO - PR103180
AGRAVADO
: REGINA DO ROCIO TABORDA BARBOSA
ADVOGADO
: MAURÍCIO BELESKI DE CARVALHO - PR036578
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : ROOSEVELT ARRAES - PR034724
MAIARA CARLA RUON - PR058165
FRANCIANE AZEVEDO - PR103180
AGRAVADO
: REGINA DO ROCIO TABORDA BARBOSA
Documento eletrônico VDA56079539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:27
Código de Controle do Documento: 3589b39c-3a0a-40ef-a480-fe0589db2a88

ADVOGADO
: MAURÍCIO BELESKI DE CARVALHO - PR036578
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:27
Código de Controle do Documento: 3589b39c-3a0a-40ef-a480-fe0589db2a88